Tribunal: TJMT
Processo: 1002837-17.2017.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Verificando a falta do pagamento do preparo recursal, a recorrente foi intimada para, no prazo de cinco dias, sanar o vício sob pena de deserção. (id. 90454483)
A recorrente, contudo, embargou da decisão, alegando, em síntese, que “pleiteou em sua Exordial Recursal no ID 89355987, especificamente no tópico V, o benefício da justiça gratuita, vez que, vem passando por grandes dificuldades financeiras, o que resta devidamente comprovado pela documentação contábil anexada a lide”. (id. 92566984).
No id. 97383950, os embargos de declaração foram rejeitados, sendo novamente intimada, com fulcro no art. 99, § 7o, do CPC, a recolher o preparo.
No entanto, apesar de devidamente intimada para efetuar o pagamento, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo legal in albis (id. 116290986), o que implica na deserção recursal, consoante o artigo 1.007, caput, do CPC, senão vejamos:
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
Nesse mesmo sentido, em situação similar, não destoa a jurisprudência:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. FALTA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DESERÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na hipótese, a agravante não recolheu o preparo do recurso especial e postula a concessão do benefício da justiça gratuita, o qual foi indeferido no STJ, com base em entendimento firmado pelas instâncias ordinárias de que a parte é sócia administradora de sociedade empresária e aufere renda razoável pelo exercício empresarial, ostentando alto padrão de vida. 2. Intimada a agravante para regularizar o preparo recursal e não efetuado este no prazo devido, por meio da juntada do comprovante do pagamento, foi-lhe aplicada a pena de deserção (arts. 99, § 7o, e 101, § 2o, do CPC/2015) na decisão ora agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 930.053/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 24/04/2019)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça